Tribunal: TJMT
Processo: 1088295-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088295-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINA DOS SANTOS - CPF: 958.696.541-49 (RECORRENTE), MEDISON ARAUJO SILVA - CPF: 486.104.452-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que
deu
provimento ao recurso interposto
, reformando
a sentença
, culminando por
julg
ar
i
mprocedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do BANCO
SANTANDER
S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente do recorrente, à validade dos contratos de empréstimo que lhes deram origem e à ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção salarial é garantia constitucional e legal, visando assegurar a dignidade do trabalhador e de sua família. Todavia, a situação dos autos não se confunde com a penhora judicial de salário, mas sim com descontos em conta corrente decorrentes
de empréstimos pessoais livremente pactuados, com expressa autorização do correntista para débito das parcelas.

Os descontos questionados não se referem ao empréstimo consignado em folha de pagamento – este sim sujeito a limites específicos de margem consignável gerenciados pela entidade empregadora – mas a empréstimos pessoais cuja forma de pagamento pactuada foi o débito em conta.

Assim, resta reconhecida a validade dos contratos e a existência de autorização para débito em conta das parcelas dos empréstimos, a conduta do banco recorrido configura exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática que
deu
provimento ao recurso interposto
, reformando
a sentença
, culminando por
julg
ar
i
mprocedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do BANCO
SANTANDER
S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

De início, pela análise da tese recursal atinente à
impenhorabilidade do salário,
o recorrente sustenta que a retenção de valores de sua conta salário para quitação de débitos contratuais configura ato ilícito, dada a natureza alimentar da verba.

Com efeito, a proteção salarial é garantia constitucional e legal, visando assegurar a dignidade do trabalhador e de sua família. Todavia, a situação dos autos não se confunde com a penhora judicial de salário, mas sim com descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos pessoais livremente pactuados, com expressa autorização do correntista para débito das parcelas.

A instituição financeira recorrida colacionou aos autos os instrumentos contratuais que demonstram a existência de operações de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) firmadas pelo recorrente, nas quais consta cláusula autorizadora do débito das prestações diretamente na conta corrente indicada.

Infere-se que
os empréstimos
nesse caso não
se referem ao empréstimo consignado em folha de pagamento – este sim sujeito a limites específicos de margem consignável gerenciados pela entidade empregadora – mas a empréstimos pessoais cuja forma de pagamento pactuada foi o débito em conta.

A adesão a tais modalidades contratuais, com a respectiva autorização para desconto, implica a manifestação de vontade do consumidor em adimplir suas obrigações por essa via.

A alegação de que a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) ampararia a pretensão do recorrente também não prospera no sentido de vedar, de forma absoluta, os descontos autorizados.

A referida legislação visa, primordialmente, à prevenção e ao tratamento do superendividamento, estabelecendo o dever das instituições financeiras de avaliar a capacidade de pagamento do consumidor e fomentando a renegociação de dívidas, mas não invalida, por si só, cláusulas contratuais de débito em conta para empréstimos regularmente contraídos, nem transforma automaticamente tais débitos em penhora ilegal de salário.

A responsabilidade pela gestão financeira e pela avaliação da conveniência na contratação de múltiplos empréstimos, cujas parcelas somadas podem comprometer parcela significativa da renda, também recai sobre o consumidor.

No que tange à
validade dos contratos e à prova da dívida
, o recorrente argumenta que os documentos apresentados pelo banco não possuem sua assinatura física ou digital, o que os tornaria inválidos.

Contudo, as contratações foram realizadas por meio eletrônico, com confirmação mediante senha pessoal e/ou outros mecanismos de segurança digital, como biometria facial, práticas amplamente aceitas no sistema bancário atual e que conferem validade aos negócios jurídicos assim celebrados.

A impugnação do recorrente aos contratos, foi genérica, não tendo ele negado especificamente a realização das transações ou o recebimento dos valores creditados em sua conta.

A simples ausência de assinatura física em contratos eletrônicos não é suficiente para infirmar sua validade, especialmente quando corroborados por outros elementos que indicam a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

A instituição financeira demonstrou a origem dos débitos, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia quanto à existência da relação jurídica e à regularidade das cobranças.

Por fim, quanto ao pedido de
indenização por danos morais
, sua análise resta prejudicada pela constatação da licitude dos descontos efetuados.

Uma vez reconhecida a validade dos contratos e a existência de autorização para débito em conta das parcelas dos empréstimos, a conduta do banco recorrido configura exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.

A retenção dos valores, nesse contexto, decorre do cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelo próprio recorrente.

Os dissabores advindos do comprometimento da renda com o pagamento de dívidas, embora possam gerar dificuldades financeiras, não se traduzem, automaticamente, em dano moral indenizável quando a cobrança é legítima.

Ademais, a alegação de que a Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça vedaria a retenção salarial não se aplica ao caso, pois, além de ter sido cancelada, o entendimento consolidado daquela Corte Superior, inclusive em sede de recursos repetitivos, é no sentido da validade dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos comuns, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário, desde que haja prévia e expressa autorização do mutuário, o que se verificou na espécie.

A decisão monocrática proferida está em absoluta conformidade com os fatos provados e com a jurisprudência dominante. A contratação foi válida, a utilização do crédito descaracteriza erro essencial, e a ausência de ilicitude afasta a pretensão indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025